Tribunal: STF
Processo: RHC 210394
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Carvalho Marques interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RELATIVA AOS MAUS ANTECEDENTES. CONSTATAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 269 DO STJ E 718 E 719 DO STF. DECISÃO MANTIDA.



    1. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.



    2. Não se aplicam as Súmulas n. 269 do STJ e 718 e 719 do STF ao caso em que a fixação do regime prisional ampara-se em fundamentação idônea.



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 641.344 AgR, ministro João Otávio de Noronha)



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do presente recurso, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. PENA CORPORAL FIXADA EM 1 ANO, 7 MESES E 7 DIAS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS SEVERO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NAS ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação do regime inicial mais brando para o cumprimento de pena do paciente.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação:



    […] deve-se manter o entendimento, pois o réu é multirreincidente e existe circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes, o que permitiu, inclusive, a elevação da pena-base. Assim, diante da pena aplicada, de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, correta a fixação do regime inicial fechado para o início de seu cumprimento, mostrando-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.



    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 134.829, ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010 AgR, ministro Luiz Fux; HC 117.717, ministro Gilmar Mendes):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.



    (RHC 150.594, ministro Marco Aurélio)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES